Tribunal: TJMT
Processo: 1032084-62.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032084-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO FILHO ALVES SILVA - CPF: 836.686.839-72 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
ATRAVÉS DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o Consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. O contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados, ausente quaisquer elementos capazes de ensejar a nulidade contratual.

Não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/agravado se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 12% ao mês.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIO FILHO ALVES DA SILVA,
contra a decisão monocrática de id. 214759161 que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Agravante.

O Agravante sustenta que o recurso de apelação interposto inicialmente não poderia ter sido julgado por decisão monocrática, quando o caso deveria ser analisado pelo Colegiado.

Aduz que os elementos probatórios demonstram a irregularidade do contrato celebrado entre as partes e não aperfeiçoamento do negócio jurídico, que seria o uso do cartão de crédito.

Relata que a modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (RMC), ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves ao consumidor, pelo endividamento progressivo e insolúvel, sendo abusiva a previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida.

Assevera que já está comprovada a quitação da dívida diante de todos os pagamentos já realizados pelo Apelante, bem como que a taxa de juros estabelecida no contrato supera em muito a média do mercado, sendo necessária a readequação para a média praticada.

Requer o provimento do Agravo Interno com o fim de anular a decisão monocrática e prover o recurso de apelação interposto.

Apresentada contrarrazões em id. 225557153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Na origem, o Agravante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu holerite,
pois jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e destacou que o Banco agravado promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos (RMC), cuja dívida é impagável e eterna.

Reitera que não utilizou o cartão de
crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ela utilizados. Ou seja, reconheceu o crédito disponibilizado; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Embora as alegações do Agravante, o caso em comento não se circunscreve à hipótese de vício de consentimento do consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

A Instituição Financeira juntou diversos contratos de Adesão e propostas de contratação de Cartão de Crédito Consignado, os quais estão assinados pelo Agravante, oportunidades as quais este tomou ciência de todos os termos contratados (id. 199322159, id. 199322161 , id. 199322165, id. 199322166, id.

199322172 e id. 199322173).

Desse modo, resta clara a relação contratual existente entre as partes, assim como, que o Agravante estava devidamente ciente do que contratou, tanto que contratou tais serviços mais de uma vez.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

Conforme consignado na referida decisão, não houve a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado,
tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados
, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência do débito, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CARTÃO DE CREDITO REGULAMENTE UTILIZADO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO. I - O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento II - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1003111-90.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.
(RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Dessa forma, entendo que as provas colacionadas pelo Agravado são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que o Recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

No concerne aos juros aplicados nessa modalidade de empréstimo
, a decisão monocrática proferida abordou a questão, tendo assim consignado:

(...) Quanto aos juros aplicados nessa modalidade de empréstimo, não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3º, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN nº 4/DF).

Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

(...). Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,7% a.m, se mostram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 12% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso. (...) – sic –id. 207975171.

Logo, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 15%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024